Tribunal: CARF
Processo: 10348.720352/2020-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.720352/2020-60
ACÓRDÃO
2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSORCIO NOVOPERACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/12/2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREITO CREDITÓRIO. INDEFERIMENTO.
Não estando comprovado de forma inquestionável o direito à restituição
do direito creditório, pelo contribuinte, mediante o cumprimento dos
requisitos legais exigidos, compete à autoridade administrativa julgadora
indeferir o pedido formulado na manifestação de inconformidade.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO
CRÉDITO PLEITEADO NO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado, com a
demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob pena de
indeferimento da restituição, ou seja, não estando demonstrado de forma
inquestionável o direito à restituição, não pode a autoridade administrativa
julgadora, reconhecer o direito creditório, competindo-lhe indeferir o
pedido formulado na manifestação de inconformidade.

Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino
(Presidente), Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria(relator), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (substituto designado)

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário, interposto contra o acórdão 107-021.423 –
da 10a TURMA/DRJ07 onde, por unanimidade de votos, aquele colegiado JULGOU
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, não reconhecendo o direito creditório
em litígio, acerca da solicitação contida no presente pedido de restituição de valor indevido de
créditos previdenciários, referente às competências de 06 a 12/2009 – estabelecimento
06.227.817/0013-17.
Por bem descrever o rito processual, aproveito do relatório do acórdão recorrido, a
seguir transcrito:
É objeto do litígio o Despacho Decisório no 1.646/2020 (fls. 134/137), lavrado
pela Equipe Regional de Auditoria do Direito Creditório IV – EQAUD4, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil RJ1, que INDEFERIU a solicitação contida no presente pedido
de restituição de valor indevido de créditos previdenciários, referente às competências
de 06 a 12/2009 – estabelecimento 06.227.817/0013-17.
No referido Despacho Decisório, constam as seguintes informações: - o pedido
foi analisado prioritariamente em decorrência do Mandado de Segurança no 5015936-
10.2020.4.02.5101/RJ - 20a Vara Federal do Rio de Janeiro; - trata o presente processo
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
3
de pedidos de restituição de retenção de contribuições previdenciárias na cessão de
mão de obra e na empreitada, formulados pelo contribuinte através dos Pedidos de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação - PER/DCOMP
entre as competências 06/2009 e 12/2009, tento como estabelecimento detentor do
crédito pleiteado a filial /0013-17.
A empresa não declarou nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) das competências
solicitadas neste processo de restituição, os valores das retenções sofridas, tendo ainda
apresentado a mesma com informação de valores de compensação, conforme
comprovam a tela “Dados e Valores Informados na GFIP”, emitida pelo Sistema
Gfipweb (fls. 83/98) e pelas informações constantes do Sistema PLENUS (fls. 101/108);
Com base no art. 32, III e IV e §2o, da Lei no 8.212/1991, no item 3.1 do
Capítulo III do Manual da GFIP/SEFIP, bem como no art. 30, da IN RFB no 1.717/2017 e
no artigo 17 da IN RFB no 1.300/2012 (vigente à época do pedido), que exigem a
declaração em GFIP do valor correspondente ao montante das retenções sofridas
durante o mês, em relação a cada tomador/obra, o pedido de restituição foi
integralmente indeferido.

Da Manifestação de Inconformidade contra o DD no 1.646/2020
Cientificado do Despacho Decisório de indeferimento do pedido em
08/09/2020 (fls. 141), o interessado apresentou, em 02/10/2020 (fls. 142), a
Manifestação de Inconformidade de fls. 145/147, a qual tratou de informar e
esclarecer que: - estava acostando a documentação instrutória que demonstra a
totalidade de seu crédito (Notas Fiscais de Prestação de Serviço e GFIPs retificadoras
com a evidência dos valores retidos); - a juntada estava sendo ora providenciada em
razão de falta de intimação prévia para fazê-lo; - a respeito da admissão de
declarações retificadoras que corrijam erros formais (como seria o caso), mesmo
quando apresentadas após a prolação de Despacho Decisório, destaca-se o
entendimento do CARF, consoante acórdão colacionado, que prestigia sobretudo o
Princípio da Verdade Material; - efetuadas as correções nas GFIPs, apresentou um
quadro retificado, que aponta um valor parcial de restituição, conforme quadro
apontado em sua manifestação
E, ao final requer o deferimento do direito creditório tal qual estampado no
quadro acima, no valor original de R$ 138.025,71.
DA NOVA MEDIDA LIMINAR JUDICIAL
O contribuinte impetra novo Mandado de Segurança, de no 5007863-
78.2022.4.02.5101/RJ, da 6a Vara Federal do Rio de Janeiro, contra a UNIÃO -
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
4
FAZENDA NACIONAL, no qual foi proferida MEDIDA LIMINAR (fls. 2.513/2.515),
determinando:
“ Nestes termos, DEFIRO a liminar para determinar que a parte ré analise, no
prazo de trinta dias, as defesas administrativas apresentas pela parte autora nos
processos
administrativos
autuados
sob
os
nos
10348.720297/2020-16;
10348.720352/2020-60;
10348.720356/2020-48;10348.720357/2020-92;
10348.720337/2020-11;
10348.720322/2020-53;
10348.720353/2020-12;
10348.720355/2020-01;
10348.720358/2020-37;
10348.720321/2020-17;
10348.720323/2020-06;
10348.720289/2020-61;
10348.720299/2020-05;
10348.720300/2020-93;
10348.720302/2020-82;
10348.720303/2020-27;
10348.720304/2020-71;
10348.720305/2020-16;
10348.720307/2020-13;
10348.720310/2020-29 e 10348.720303/2020-27”
DO DESPACHO DE DILIGÊNCIA DA 10a TURMA/DRJ07, DE 20/05/2022 Do
exame do Despacho Decisório, da Manifestação de Inconformidade e demais
elementos constantes nos autos, decidiu-se converter o julgamento em diligência, por
meio do Despacho s/no, de 20/05/2022, de fls. 2.517/2.520, para que o órgão de
origem apreciasse a documentação apresentada às fls. 149/2.5069 e sua repercussão
no direito creditório pleiteado no valor já retificado pelo interessado na Manifestação
de Inconformidade (R$ 138.025,71).
Pugnou-se especificamente pela apreciação das GFIPs retificadoras
apresentadas por ocasião da Manifestação de Inconformidade, nos termos do art. 3o,
§ 11, da IN RF13 no 1.300/2012, vigente à época do pedido.
Em atendimento à diligência solicitada, a autoridade a quo emite Despacho
Decisório de no 2.535, de 01/06/2022 (fls. 2.528/2.530), mantendo integralmente o DD
anterior de indeferimento do pedido de restituição, esclarecendo que não considerou
as GFIPs retificadoras apresentadas em 29/09/2020, eis que não seriam válidas posto
que enviadas após decorrido o prazo de 05 anos dos fatos geradores.
Acrescenta a autoridade fiscal em seu Despacho que as referidas GFIPs não
migraram para o sistema Plenus, pelo que entende que as GFIPs que permanecem
válidas são as enviadas anteriormente, utilizando-se como fundamento as normas
referentes ao prazo prescricional para cobrança de créditos tributários (art. 156, V,
do CTN e art. 443, da IN RF13 no 971/2009). (grifei)

Da Manifestação de Inconformidade contra o DD no 2.535, de 01/06/2022
Cientificado do novo Despacho Decisório de indeferimento do pedido em
20/06/2022 (fls. 2.532), o interessado apresentou, em 20/07/2022 (fls. 2.536), a
Manifestação de Inconformidade de fls. 2.538/2.541, alegando que:
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
5
- a Auditora Fiscal manteve a decisão proferida anteriormente sob a
justificativa de que a GFIP não migrou para o sistema Plenus, tendo em vista o prazo
de envio, desconsiderando assim a documentação enviada;
- embora o processo tenha sido baixado em diligência, para análise da
documentação acostada, essa não foi sequer analisada pela Auditora Fiscal, de
modo que, não apenas deixa de responder ao questionamento suscitado em relação
as GFIP retificadoras, como também tenta induzir essa turma a equívoco, ao sugerir
que elas não constam no novo sistema;
-a respeito da admissão de declarações retificadoras que corrijam erros
formais (como é o caso), mesmo quando apresentadas após a prolação de Despacho
Decisório, junta acórdão do CARF nesse sentido, o qual prestigia o princípio da
verdade material;
-reapresenta quadro retificado do pedido de restituição após as correções
feitas nas GFIPs:
requer a conversão do feito em diligência, para que Auditor Fiscal da RF13
ateste a existência da integralidade do crédito considerando a documentação ora
acostada; - ao final, pugna pelo provimento da presente Manifestação de
Inconformidade para que haja o deferimento do direito creditório estampado no
quadro acima.

Do acórdão Recorrido

O acórdão recorrido, que julgou a manifestação improcedente fora assim
ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/12/2009 RESTITUIÇÃO.
RETENÇÃO DE 11% SOBRE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS.
OMISSÃO DO VALOR DA RETENÇÃO EM GFIP. INDEFERIMENTO
DO PEDIDO.
A falta da informação em GFIP válida concernente ao valor da
retenção de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais de
serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada implica o indeferimento do pedido de restituição,
uma vez não demonstrada a retificação da declaração pelo
sujeito passivo dentro do prazo prescricional, ainda que as
notas fiscais demonstrem a efetiva retenção e o valor da
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
6
contribuição previdenciária devida seja inferior ao montante
retido
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O voto condutor do acórdão recorrido assim rebateu a preliminar apontada:

DA PRELIMINAR
Em sede preliminar, alega o descumprimento da diligência solicitada por esta
Turma Julgadora, uma vez que as GFIP retificadoras não foram apreciadas pela
autoridade a quo. Ocorre que, o fato de não terem sido levadas em consideração,
para fins de reconhecimento do direito creditório pleiteado, não significa que os
documentos não foram apreciados.
No Despacho Decisório no 2.535/2022, de fls. 2.528/2.530, a Auditora-Fiscal
demonstra que, embora a interessada tenha apresentado as GFIPs retificadoras,
as quais constam do sistema GFIPWE13, as declarações, em razão do tempo
decorrido entre a ocorrência dos fatos geradores e a emissão do documento
retificador, ultrapassaram o lapso temporal de 5 anos (prazo prescricional), pelo
que os referido documentos não migraram para o sistema Plenus (sistema de
arrecadação), não tendo o condão de alterar os créditos tributários
anteriormente constituídos (GFIPs válidas) e já extintos pela prescrição (art. 156,
V, do CTN). Dessa forma, não se entende que houve descumprimento da
diligência solicitada, eis que as GFIPs retificadoras foram apreciadas, porém
consideradas inválidas para o fim pretendido pela interessada.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o que se tem no presente caso é que o Contribuinte não
cumpriu a tempo com a obrigação de informar os valores de retenção nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), referentes às competências 06/2009 a 12/2009, como
passaremos a demonstrar.
Nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/91, na redação da Lei no 9.711/1998, a
empresa prestadora de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada
deve suportar o ônus da retenção de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais por
ela emitidas, além de cumprir o dever instrumental de elaborar GFIPs distintas
para cada tomador de serviços.
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
7
Nesse sentido, é o que estatui o art. 219, § 5o, do Decreto no 3.048/1999, in
verbis:

“Art.219. A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime
de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da
nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o
disposto no § 5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de
2003) (...)
§5o O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social distintas para cada estabelecimento ou
obra de construção civil da empresa contratante do serviço.”

As Instruções Normativas SRP no 3/2005 e RF13 no 971 de 13/11/2009,
vigentes à época dos fatos geradores (competências 06/2009 a 12/2009), por sua
vez, estabeleciam que:
IN SRP no 03/2005
Art. 60. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a: (...)
VIII - informar mensalmente, em GFIP emitida por estabelecimento da
empresa, com informações distintas por tomador de serviço e por obra de
construção civil, os seus dados cadastrais, os fatos geradores das contribuições
sociais e outras informações de interesse da SRP e do INSS, na forma estabelecida
no Manual da GFIP;
IN RF13 no 971/2009 “Art. 134. A empresa contratada deverá elaborar:
(...) II - GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços, para
cada estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil,
utilizando o código de recolhimento próprio da atividade, conforme normas
previstas no Manual da GFIP;” (grifado)

Por sua vez, no período em questão, o Manual da GFIP, para usuários do
SEFIP 8, aprovado pela Instrução Normativa RFB no 880, de 16 de outubro de 2008,
em seus subitens “3.1” e “2.16” do Capítulo III - INFORMAÇÕES FINANCEIRAS,
dispunham a respeito da matéria:
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
8
Manual da GFIP, para usuários do SEFIP 8: “3.1 – VALOR DE RETENÇÃO (Lei
n' 9.711/98) A empresa cedente de mão-de-obra ou prestadora de serviços
(contratada) deve informar o valor correspondente ao montante das retenções (Lei
n' 9.711/98) sofridas durante o mês, em relação a cada tomador/obra
(contratante), incluindo o acréscimo de 4, 3 ou 2% correspondente aos serviços
prestados em condições que permitam a concessão de aposentadoria especial (art.
6' da Lei n' 10.666, de 08/05/2003).
A informação deve ser prestada relativamente ao estabelecimento ou à
obra da empresa que sofreu a retenção.
O valor da retenção sofrida em dezembro pode ser abatido das
contribuições devidas para a competência 13, devendo o valor efetivamente abatido
ser informado no movimento da competência 13, no campo Valor de Retenção. O
saldo a abater deve ser informado no movimento da competência 12, também no
campo Valor de Retenção.
O saldo de retenção de competências anteriores (de janeiro a novembro),
não abatida nas respectivas competências, também pode ser abatido na
competência 13, devendo ser utilizado o campo Compensação para a informação
deste saldo.
Exemplos:

a) A empresa “A” sofreu retenções no valor total de R$ 7.000,00 durante o
mês de dezembro. No documento de arrecadação da Previdência – GPS da
competência 13, a empresa “A” abateu R$ 2.000,00, e na GPS da competência 12,
abateu R$ 4.000,00. Ainda restam R$ 1.000,00 para abater.
Na GFIP/SEFIP, a empresa “A” deve informar no campo Valor de Retenção:
da competência 12/2005, os R$ 5.000,00 (7.000,00 menos 2.000,00); da
competência 13/2005, os R$ 2.000,00.
b) A empresa “B” sofreu retenções no valor total de R$ 3.000,00 durante o
mês de dezembro. Havia um saldo de retenção não abatida, referente à
competência 11/2005, no valor de R$ 600,00.
No documento de arrecadação da Previdência – GPS da competência 13, a
empresa “B” abateu R$ 3.600,00, sendo R$ 3.000,00 referentes à retenção sofrida
em dezembro e R$ 600,00 referentes ao saldo de retenção não abatida na
competência 11/2005

Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
9
Na GFIP/SEFIP da empresa “B” da competência 13/2005, deve ser
informado o valor de R$ 3.000,00 no campo Valor de Retenção, e R$ 600,00 no
campo Compensação. Observar também o disposto na nota do subitem 2.16.

NOTAS:
1. Na contratação de execução de obra por empreitada total ou havendo
repasse integral do contrato para execução total da obra, nas mesmas condições
pactuadas, a contratante pode optar pela retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei n'
9.711/98) para elidir-se da responsabilidade solidária, caso em que a contratada
deve informar o campo Valor de Retenção.
2. Para o tomador/obra que não tenha nenhum trabalhador a ele
alocado/vinculado, assinalar a opção “Informação exclusiva de Retenção”, situação
em que somente haverá a informação do valor da retenção sobre nota fiscal/fatura
para este tomador/obra.
3. Caso a informação exclusiva de retenção se refira a competência sem
contribuições devidas para a matrícula CEI da obra, o valor retido pode ser
compensado com as contribuições do CNPJ do estabelecimento responsável pelo
faturamento da obra. Neste caso, o valor a compensar deve ser lançado no campo
Compensação da GFIP/SEFIP que contém as informações deste estabelecimento.
Observar a nota do subitem 2.16.
4. O valor da retenção deve ser informado em relação a cada
tomador/obra ainda que haja impossibilidade de identificar os trabalhadores por
tomador/obra, como exemplificado na nota 2 do item 3 do Capítulo II, ou quando
houver emissão de nota fiscal/fatura em competência posterior à cessação da
prestação do serviço. O valor da retenção não deve ser informado relativamente ao
pessoal administrativo, aplicando-se o disposto na nota acima. Os trabalhadores
são informados na administração, e os valores de retenção são informados
relativamente a cada tomador/obra, com exclusividade de retenção.
5. É possível haver, no mesmo movimento, tomador/obra com
trabalhadores a ele alocados e tomador/obra com informação exclusiva de
retenção.”
“2.16. (...) NOTAS:
4. Os valores referentes à retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei no
9.711/98), relativos à prestação dos serviços efetuados na competência devem ser
informados no campo Valor de Retenção, pela empresa contratada, relativamente
a cada tomador de serviço/obra de construção civil. (GRIFEI)
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
10
Caso os valores relativos à retenção superem o montante das contribuições
previdenciárias a serem recolhidas na competência (segurados + empresa), o saldo
de retenção a compensar/restituir pode ser lançado no campo Compensação, em
competências subsequentes. A empresa pode optar, no entanto, pelo pedido de
restituição
(apresenta exemplos elucidativos)
5. No caso de obra de construção civil executada por empreitada total, é
admitida a compensação de saldo de retenção sobre nota fiscal/fatura, referente
à obra, com as contribuições do estabelecimento da empresa responsável pelo
faturamento da obra. A compensação pode ser realizada na mesma competência
da emissão da nota fiscal/fatura ou nas competências subsequentes, não se
sujeitando ao limite de trinta por cento. O valor a ser compensado com as
contribuições do estabelecimento responsável pelo faturamento da obra deve ser
lançado no campo Compensação, juntamente com as informações deste
estabelecimento (código 155 ou 150). O valor da retenção sofrida deve ser
integralmente lançado no campo Valor de Retenção, juntamente com as
informações da obra (código 155), observado o disposto nas notas do subitem 3.1.
O artigo 17, da Instrução Normativa (IN) RF13 n o 1300/2012, vigente à
época do protocolo do pedido de restituição, estabelece de forma clara a
necessidade de os valores de retenção serem declarados em GFIP, senão vejamos:
“Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma do art. 60, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).
Parágrafo único.
Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços, a empresa contratada somente poderá receber a restituição
pleiteada se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa contratante.”
(g.n.).
Depreende-se, assim, que a empresa prestadora dos serviços, como é o
caso da recorrente, tem o dever legal de confeccionar GFIPs com informações
relativas aos tomadores de serviço, para cada estabelecimento da empresa
contratante, refletindo a realidade de suas folhas de pagamento, também
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
11
específicas, e que tais informações devem ser veiculadas de acordo com o Manual
da GFIP, vigente à época do fato gerador da obrigação.
Isso é em razão de que as informações prestadas pela requerente no
pedido de restituição deverão ser confirmadas nos Sistemas Informatizados da
RFB visando à correta restituição de contribuições e o controle do crédito
tributário declarado em GFIP
. Resta inconteste que a empresa, ao tempo da emissão do Despacho
Decisório no 1.646, de 08/09/2020, não havia informado no campo “RETENÇÃO
SOBRE NOTA FISCAL/FATURA” os valores das retenções objeto do seu pedido de
restituição.
Após a ciência, promove a emissão dos documentos retificadores, os quais,
em prol da observância da verdade material, foram apreciados, em sede de
diligência solicitada por esta Turma de Julgamento
. Assim, veja-se que o procedimento adotado inclusive coincide com o
entendimento exposto no julgado do CARF citado na Manifestação de
Inconformidade, no sentido de que as provas apresentadas na Manifestação de
Inconformidade, inclusive documentos retificadores, devem ser apreciados, mesmo
após a emissão do Despacho Decisório, nos termos do art. 16, III, do Decreto no
70.235/1972. Levou-se ainda em conta, no presente caso, o disposto no art. 3o, §
11, da IN RF13 no 1.300/2012, vigente à época do protocolo do pedido de
restituição.
Art. 39 A restituição a que se refere o art. 29 poderá ser efetuada:
(...)
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o
requerente for segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.

Entretanto, o reconhecimento de um direito, em nome da segurança jurídica, também
sofre os efeitos do tempo. Como bem observado no Despacho Decisório no 2.535, de
01/06/2022, de fls. 2.528/2.530:
Havendo a apresentação de nova declaração (GFIP) após os cinco anos
prescricional, há de ser reconhecida a prescrição tanto para a cobrança do
débito por parte da Fazenda (art. 174 do CTN), quanto para o contribuinte,
uma vez que, naquela data, o próprio crédito tributário já se encontrava
extinto, nos termos do artigo 156, inciso V do CTN, tendo em vista que não
se pode modificar aquilo que não mais existe.
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
12
A referida conclusão da autoridade a quo está em consonância com o tema 94, incluído
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em lista de dispensa de contestar e recorrer,
embasado na Nota PGFN/CRJ no 1.486/2013:

Seguindo a mesma lógica, para análise das GFIPs são então consideradas as que
se encontram exportadas para o sistema de arrecadação (PLENUS) onde são
realizadas as conciliações/batimentos dos valores declarados contra os
efetivamente recolhidos em GPS, tendo sido, no presente caso feito o batimento
com as GFIP válidas e constantes no referido sistema de arrecadação, nada
havendo, portanto, a se reparar no procedimento realizado pela autoridade a
quo
. Cabe ainda esclarecer que apesar de as GFIP retificadoras apresentadas
praticamente 11 anos após a ocorrência dos fatos geradores constarem no
sistema GFIPWEB como exportadas, tem-se que diante da natureza da GFIP, que
contempla informações tanto de interesse da arrecadação de contribuições
previdenciárias e do FGTS, como de interesse dos segurados e beneficiários da
Previdência Social, não há travas técnica-operacionais para a sua recepção. Não
raro há necessidade de as informações prestadas tempestivamente pelas
empresas serem posteriormente alteradas em razão de decisões judiciais
transitadas em julgado reconhecendo, por exemplo, a não incidência de
determinada rubrica no salário de contribuição ou o reconhecimento da
existência de vínculo empregatício de determinado segurado.
Conclui-se então que a possibilidade de retificação da GFIP após o prazo
prescricional está vinculada a fatos novos e/ou a inexigibilidade de conduta
diversa.
No presente caso, em decorrência do princípio “dormientibus non sucurrit ius”
(“O Direito não socorre aos que dormem”), não há justificativas para a relevação
do descumprimento, no prazo, das condições exigidas pela legislação para a
deferimento do pedido de restituição pleiteado.
Quanto à alegação de que, segundo julgados do CARF, meros erros formais no
preenchimento da GFIP não podem impedir o reconhecimento do direito
creditório, tem-se que o campo que deixou de ser preenchido a tempo (Valor de
Retenção) interfere diretamente no cálculo do valor devido em cada
competência, pelo que não pode ser considerado como mero erro formal.
Neste sentido colaciono parte de ementa de julgado do CARF, que exemplifica os tipos de
erros de preenchimento que aquele Tribunal Administrativo considerou como releváveis:
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
13
PREENCHIMENTOS DA GFIP E GPS. ERROS DE NATUREZA FORMAL.
RELEVAÇÃO. VERDADE MATERIAL.
Falhas de natureza formal no preenchimento de GFIP e GPS, tais
como erros de código, CNPJ de empresa diversa ou matrícula CEI
diferente da obra fiscalizada, podem ser relevadas ante a
apresentação de elementos que demonstram o escorreito
recolhimento ou a sua desnecessidade, em atenção ao princípio da
verdade material. (Acórdão no 2202-005.714 – 2a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 6 de novembro de
2019.)
Importante esclarecer, por oportuno, que o preenchimento de documento
declaratório é de exclusiva responsabilidade do seu emissor (o Contribuinte).
De fato, o indeferimento dos pedidos de restituição ocorreu por erro
exclusivo do contribuinte, que não declarou em GFIP, dentro do prazo prescricional,
os valores retidos por cada contratante dos serviços (tomador), decisão que ora
corroboro, pelo que, por decorrência lógica, indefiro o pedido de realização de nova
diligência para apreciação das GFIPs retificadoras reputadas ineficazes.
Do Recurso Voluntário
Irresignada com o resultado do acórdão de piso, foi apresentado recurso voluntário, onde
reitera os termos trazidos na sua manifestação de inconformidade, quais sejam:
Pugna pela aceitação das GFIPS retificadoras
Destaca que existem processos com reconhecimento de direito creditório realizados com
base nas declarações em GFIP trazidas (traz um exemplo - PAF no 10348-720312/2020-18,
DESPACHO DECISÓ
Diz-se que a apresentação da documentação complementar era desnecessária pois o
próprio relatório interno da RFB, destacado no Despacho Decisório, aponta detalhadamente, por
filial e competência, os recolhimentos efetuados à Previdência.
Neste tocante, nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional (CTN), é o
recolhimento efetuado a maior (ou, no caso, retenção a maior) que dá azo à restituição ao
contribuinte e não o cumprimento e/ou apresentação de obrigações instrumentais RIO no
0.358/2020 - EQAUD4/DRFRJ1/RFB )
Não obstante, frisa-se que as GFIPs retificadores foram apresentadas, que se casaram
perfeitamente, com as respectivas NFs, as informações quanto às retenções sofridas.
Ainda assim o pleito foi novamente indeferido, em novo Despacho Decisório, haja vista
a transmissão das GFIPs retificadoras em 2020, isto é, decorridos mais de 5 anos dos fatos
geradores.(grifei)
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
14
Alega que, como o novo Despacho Decisório foi proferido somente em 2022, ou seja,
deveria considera-las, independentemente da ocorrência de um suposto “prazo prescricional” -
que sequer existe no tocante a obrigações acessórias, frise-se.
Destaca-se que a juntada de documentação comprobatória ainda em 1a instância – como
aqui ocorreu – é corroborada por entendimento já manifestado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), conforme se exemplifica:
“JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4'. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação
de impugnação administrativa, em observância ao princípio da
formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei n' 9.784/1999”. (CSRF,
1a Turma, acórdão n' 9101.002.781, de 06.04.2017)

Atesta o erro (não informação das retenções sofridas em GFIP) tratar-se de erro formal,
situação já trazida na manifestação de inconformidade.
Conclui com os seguintes pedidos
Ante o exposto, conclui-se que o PER objeto deste processo deve ser analisado à luz da
documentação comprobatória juntada aos autos, a saber: GFIPs retificadoras (apresentadas em
2020, antes mesmo da prolação do novo Despacho Decisório, que foi proferido em 2022 após a
anulação do original) e Notas Fiscais (que foram acostadas aos autos juntamente à Manifestação
de Inconformidade, o que é amplamente admitido pela jurisprudência administrativa, como
demonstrado).
Os ERROS FORMAIS eventualmente cometido nas referidas obrigações acessórias não
devem prevalecer sobre a Verdade Material, tampouco devem obstar a devida e acurada análise
do crédito perquirido. De igual modo, deve ser indiferente a recepção ou não das GFIPs
retificadoras pelo sistema interno da RFB (PLENUS), vez que foi comprovada – e atestada pela
própria DRJ – a transmissão pelo RECORRENTE.
Cita em memorial, juntado em 30/04/2025, acórdão da DRJ que lhe é favorável no
Processo 10348.720307/2020-13
Sem manifestação da Fazenda Nacional
É o Relatório

VOTO
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
15
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre o pedido de restituição de contribuições previdenciárias
resultantes da diferença entre os valores que lhe foram retidos, em decorrência de submissão à
sistemática de retenção prevista no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.711/98, e valores reputados devidos pela requerente.
Em resumo, a ponto fulcral da discussão recai sobre o fato de o contribuinte ter
apresentado GFIPs retificadoras após o prazo de 5 anos. Na manifestação de inconformidade
trata-se como questão preliminar, mas de fato, está devidamente enfrentada no mérito
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos do art. 114, §12o,
I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto condutor da decisão
de 1a instância com a qual concordo e que adoto como razão de decidir:
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o que se tem no presente caso é que o
Contribuinte não cumpriu a tempo com a obrigação de informar os valores
de retenção nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), referentes às
competências 06/2009 a 12/2009, como passaremos a demonstrar.
Nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/91, na redação da Lei no
9.711/1998, a empresa prestadora de serviços mediante cessão de mão-de-
obra ou empreitada deve suportar o ônus da retenção de 11% sobre o valor
bruto das notas fiscais por ela emitidas, além de cumprir o dever
instrumental de elaborar GFIPs distintas para cada tomador de serviços.
Nesse sentido, é o que estatui o art. 219, § 5o, do Decreto no 3.048/1999, in
verbis:
“Art.219. A empresa contratante de serviços executados mediante
cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida
em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art. 216.
(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
(...)
§5o O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
16
Previdência Social distintas para cada estabelecimento ou obra de
construção civil da empresa contratante do serviço.”
As Instruções Normativas SRP no 3/2005 e RF13 no 971 de
13/11/2009, vigentes à época dos fatos geradores (competências 06/2009 a
12/2009), por sua vez, estabeleciam que:
IN SRP no 03/2005
Art. 60. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do
cumprimento de outras obrigações acessórias previstas na legislação
previdenciária, estão obrigados a:
(...)
VIII
-
informar
mensalmente,
em
GFIP
emitida
por
estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de
serviço e por obra de construção civil, os seus dados cadastrais, os fatos
geradores das contribuições sociais e outras informações de interesse da
SRP e do INSS, na forma estabelecida no Manual da GFIP;

IN RFB no 971/2009
“Art. 134. A empresa contratada deverá elaborar:
...)
II - GFIP com as informações relativas aos tomadores de
serviços, para cada estabelecimento da empresa contratante ou cada obra
de construção civil, utilizando o código de recolhimento próprio da
atividade, conforme normas previstas no Manual da GFIP;” (grifado)

Por sua vez, no período em questão, o Manual da GFIP, para
usuários do SEFIP 8, aprovado pela Instrução Normativa RFB no 880, de 16
de outubro de 2008, em seus subitens “3.1” e “2.16” do Capítulo III -
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, dispunham a respeito da matéria:
Manual da GFIP, para usuários do SEFIP 8:
“3.1 – VALOR DE RETENÇÃO (Lei n' 9.711/98)
A empresa cedente de mão-de-obra ou prestadora de serviços
(contratada) deve informar o valor correspondente ao montante das
retenções (Lei n' 9.711/98) sofridas durante o mês, em relação a cada
tomador/obra (contratante), incluindo o acréscimo de 4, 3 ou 2%
correspondente aos serviços prestados em condições que permitam a
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
17
concessão de aposentadoria especial (art. 6' da Lei n' 10.666, de
08/05/2003).
A
informação
deve
ser
prestada
relativamente
ao
estabelecimento ou à obra da empresa que sofreu a retenção.
O valor da retenção sofrida em dezembro pode ser abatido das
contribuições devidas para a competência 13, devendo o valor efetivamente
abatido ser informado no movimento da competência 13, no campo Valor
de Retenção. O saldo a abater deve ser informado no movimento da
competência 12, também no campo Valor de Retenção.
O saldo de retenção de competências anteriores (de janeiro a
novembro), não abatida nas respectivas competências, também pode ser
abatido na competência 13, devendo ser utilizado o campo Compensação
para a informação deste saldo.
Exemplos:
a) A empresa “A” sofreu retenções no valor total de R$
7.000,00 durante o mês de dezembro.
No documento de arrecadação da Previdência – GPS da
competência 13, a empresa “A” abateu R$ 2.000,00, e na GPS da
competência 12, abateu R$ 4.000,00. Ainda restam R$ 1.000,00 para abater.
Na GFIP/SEFIP, a empresa “A” deve informar no campo Valor
de Retenção: da competência 12/2005, os R$ 5.000,00 (7.000,00 menos
2.000,00); da competência 13/2005, os R$ 2.000,00.
b) A empresa “B” sofreu retenções no valor total de R$
3.000,00 durante o mês de dezembro. Havia um saldo de retenção não
abatida, referente à competência 11/2005, no valor de R$ 600,00.
No documento de arrecadação da Previdência – GPS da
competência 13, a empresa “B” abateu R$ 3.600,00, sendo R$ 3.000,00
referentes à retenção sofrida em dezembro e R$ 600,00 referentes ao saldo
de retenção não abatida na competência 11/2005.
Na GFIP/SEFIP da empresa “B” da competência 13/2005, deve
ser informado o valor de R$ 3.000,00 no campo Valor de Retenção, e R$
600,00 no campo Compensação.
Observar também o disposto na nota do subitem 2.16.
NOTAS:
1. Na contratação de execução de obra por empreitada total ou
havendo repasse integral do contrato para execução total da obra, nas
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
18
mesmas condições pactuadas, a contratante pode optar pela retenção sobre
nota fiscal/fatura (Lei n' 9.711/98) para elidir-se da responsabilidade
solidária, caso em que a contratada deve informar o campo Valor de
Retenção.
2. Para o tomador/obra que não tenha nenhum trabalhador a
ele alocado/vinculado, assinalar a opção “Informação exclusiva de
Retenção”, situação em que somente haverá a informação do valor da
retenção sobre nota fiscal/fatura para este tomador/obra.
3. Caso a informação exclusiva de retenção se refira a
competência sem contribuições
devidas para a matrícula CEI da obra, o valor retido pode ser
compensado com as contribuições do CNPJ do estabelecimento responsável
pelo faturamento da obra.
Neste caso, o valor a compensar deve ser lançado no campo
Compensação da GFIP/SEFIP que contém as informações deste
estabelecimento. Observar a nota do subitem 2.16.
4. O valor da retenção deve ser informado em relação a cada
tomador/obra ainda que haja impossibilidade de identificar os trabalhadores
por tomador/obra, como exemplificado na nota 2 do item 3 do Capítulo II,
ou quando houver emissão de nota fiscal/fatura em competência posterior à
cessação da prestação do serviço. O valor da retenção não deve ser
informado relativamente ao pessoal administrativo, aplicando-se o disposto
na nota acima. Os trabalhadores são informados na administração, e os
valores de retenção são informados relativamente a cada tomador/obra,
com exclusividade de retenção.
5. É possível haver, no mesmo movimento, tomador/obra com
trabalhadores a ele alocados e tomador/obra com informação exclusiva de
retenção.”
“2.16. (...) NOTAS:
4. Os valores referentes à retenção sobre nota fiscal/fatura
(Lei no 9.711/98), relativos à prestação dos serviços efetuados na
competência devem ser informados no campo Valor de Retenção, pela
empresa contratada, relativamente a cada tomador de serviço/obra de
construção civil. (GRIFEI)
Caso os valores relativos à retenção superem o montante das
contribuições previdenciárias a serem recolhidas na competência
(segurados + empresa), o saldo de retenção a compensar/restituir pode ser
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
19
lançado no campo Compensação, em competências subsequentes. A
empresa pode optar, no entanto, pelo pedido de restituição
A empresa cedente de mão-de-obra “A” emitiu várias notas
fiscais no decorrer do mês 01/2000, referentes ao tomador “X”, sofrendo
retenções no valor total de R$ 10.000,00. Para a mesma competência,
01/2000, o montante devido à Previdência Social (excluindo outras
entidades e fundos) pela empresa “A” foi de R$ 8.000,00.
Na GFIP/SEFIP da empresa “A” da competência 01/2000, em
relação ao tomador “X”, deve-se lançar R$ 10.000,00 no campo Valor de
Retenção. Nesta competência será emitida GPS somente para Outras
Entidades, pois a retenção (R$ 10.000,00) superou o valor devido à
Previdência (R$ 8.000,00), deixando um saldo favorável de R$ 2.000,00.
Nada é lançado no campo Compensação.
Já na competência seguinte, 02/2000, o saldo remanescente de
R$ 2.000,00, corrigido, não é lançado no campo Valor de Retenção, mas sim
no campo Compensação, não se submetendo ao limite legal para
compensação. É facultado o pedido de restituição do saldo remanescente.
5. No caso de obra de construção civil executada por
empreitada total, é admitida a compensação de saldo de retenção sobre
nota fiscal/fatura, referente à obra, com as contribuições do
estabelecimento da empresa responsável pelo faturamento da obra. A
compensação pode ser realizada na mesma competência da emissão da nota
fiscal/fatura ou nas competências subsequentes, não se sujeitando ao limite
de trinta por cento.
O valor a ser compensado com as contribuições do
estabelecimento responsável pelo faturamento da obra deve ser lançado no
campo
Compensação,
juntamente
com
as
informações
deste
estabelecimento (código 155 ou 150). O valor da retenção sofrida deve ser
integralmente lançado no campo Valor de Retenção, juntamente com as
informações da obra (código 155), observado o disposto nas notas do
subitem 3.1.
Exemplo:
Competência = 05/2004; Retenção sofrida pela obra “A”,
executada por empreitada total = R$ 11.000,00; Valor das contribuições
devidas à Previdência Social pela obra “A” (não inclui outras entidades e
fundos) = R$ 5.000,00; Saldo de retenção a compensar, que não pôde ser
integralmente abatida das contribuições da obra = R$ 6.000,00; Valor das
contribuições devidas à Previdência Social pelo estabelecimento responsável
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
20
pelo faturamento da obra (não inclui outras entidades e fundos) = R$
7.000,00. GFIP/SEFIP – Informações da obra “A”, na competência 05/2004
(código 155): Campo Valor de Retenção – R$ 11.000,00. GFIP/SEFIP –
Informações do estabelecimento responsável pelo faturamento da obra, na
competência 05/2004 (código 155 ou 150): Campo Compensação – R$
6.000,00 (valor não corrigido por se tratar de compensação efetuada na
mesma competência em que houve a retenção sobre a nota fiscal/fatura).”
O artigo 17, da Instrução Normativa (IN) RF13 no 1300/2012, vigente à época do
protocolo do pedido de restituição, estabelece de forma clara a necessidade de os valores de
retenção serem declarados em GFIP, senão vejamos:
“Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de
contribuições previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços que não optar pela compensação dos
valores retidos, na forma do art. 60, ou, se após a compensação, restar saldo
em seu favor, poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde
que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada somente
poderá receber a restituição pleiteada se comprovar o recolhimento do valor
retido pela empresa contratante.” (g.n.)
Depreende-se, assim, que a empresa prestadora dos serviços, como é o caso da
recorrente, tem o dever legal de confeccionar GFIPs com informações relativas aos tomadores de
serviço, para cada estabelecimento da empresa contratante, refletindo a realidade de suas folhas
de pagamento, também específicas, e que tais informações devem ser veiculadas de acordo com o
Manual da GFIP, vigente à época do fato gerador da obrigação
Isso é em razão de que as informações prestadas pela requerente no pedido de
restituição deverão ser confirmadas nos Sistemas Informatizados da RFB visando à correta
restituição de contribuições e o controle do crédito tributário declarado em GFIP.
Resta inconteste que a empresa, ao tempo da emissão do Despacho Decisório no
1.646, de 08/09/2020, não havia informado no campo “RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL/FATURA”
os valores das retenções objeto do seu pedido de restituição.
Após a ciência, promove a emissão dos documentos retificadores, os quais, em
prol da observância da verdade material, foram apreciados, em sede de diligência solicitada
por esta Turma de Julgamento.
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
21
Assim, veja-se que o procedimento adotado inclusive coincide com o
entendimento exposto no julgado do CARF citado na Manifestação de Inconformidade, no
sentido de que as provas apresentadas na Manifestação de Inconformidade, inclusive
documentos retificadores, devem ser apreciados, mesmo após a emissão do Despacho Decisório,
nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235/1972. Levou-se ainda em conta, no presente
caso, o disposto no art. 3o, § 11, da IN RF13 no 1.300/2012, vigente à época do protocolo do
pedido de restituição.
Art. 39 A restituição a que se refere o art. 29 poderá ser efetuada:
(...)
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração, exceto
quando o requerente for segurado ou terceiro não responsável por essa
declaração.
Entretanto, o reconhecimento de um direito, em nome da segurança jurídica,
também sofre os efeitos do tempo. Como bem observado no Despacho Decisório no 2.535, de
01/06/2022, de fls. 2.528/2.530:
Havendo a apresentação de nova declaração (GFIP) após os cinco anos
prescricional, há de ser reconhecida a prescrição tanto para a cobrança do débito
por parte da Fazenda (art. 174 do CTN), quanto para o contribuinte, uma vez que,
naquela data, o próprio crédito tributário já se encontrava extinto, nos termos do
artigo 156, inciso V do CTN, tendo em vista que não se pode modificar aquilo que
não mais existe.

A referida conclusão da autoridade a quo está em consonância com o tema 94,
incluído pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em lista de dispensa de contestar e
recorrer, embasado na Nota PGFN/CRJ no 1.486/2013.
Seguindo a mesma lógica, para análise das GFIPs são então consideradas as que se
encontram exportadas para o sistema de arrecadação (PLENUS) onde são realizadas as
conciliações/batimentos dos valores declarados contra os efetivamente recolhidos em GPS, tendo
sido, no presente caso feito o batimento com as GFIP válidas e constantes no referido sistema de
arrecadação, nada havendo, portanto, a se reparar no procedimento realizado pela autoridade a
quo.
Cabe ainda esclarecer que apesar de as GFIP retificadoras apresentadas
praticamente 11 anos após a ocorrência dos fatos geradores constarem no sistema GFIPWEB
como exportadas, tem-se que diante da natureza da GFIP, que contempla informações tanto de
interesse da arrecadação de contribuições previdenciárias e do FGTS, como de interesse dos
segurados e beneficiários da Previdência Social, não há travas técnica-operacionais para a sua
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
22
recepção. Não raro há necessidade de as informações prestadas tempestivamente pelas
empresas serem posteriormente alteradas em razão de decisões judiciais transitadas em julgado
reconhecendo, por exemplo, a não incidência de determinada rubrica no salário de contribuição
ou o reconhecimento da existência de vínculo empregatício de determinado segurado.
Conclui-se então que a possibilidade de retificação da GFIP após o prazo
prescricional está vinculada a fatos novos e/ou a inexigibilidade de conduta diversa.
No presente caso, em decorrência do princípio “dormientibus non sucurritius” (“O
Direito não socorre aos que dormem”), não há justificativas para a relevação do descumprimento,
no prazo, das condições exigidas pela legislação para a deferimento do pedido de restituição
pleiteado.
Quanto à alegação de que, segundo julgados do CARF, meros erros formais no
preenchimento da GFIP não podem impedir o reconhecimento do direito creditório, tem-se que o
campo que deixou de ser preenchido a tempo (Valor de Retenção) interfere diretamente no
cálculo do valor devido em cada competência, pelo que não pode ser considerado como mero
erro formal.
Neste sentido colaciono parte de ementa de julgado do CARF, que exemplifica os
tipos de erros de preenchimento que aquele Tribunal Administrativo considerou como releváveis:
PREENCHIMENTOS DA GFIP E GPS. ERROS DE NATUREZA
FORMAL. RELEVAÇÃO. VERDADE MATERIAL.
Falhas de natureza formal no preenchimento de GFIP e GPS,
tais como erros de código, CNPJ de empresa diversa ou
matrícula CEI diferente da obra fiscalizada, podem ser
relevadas ante a apresentação de elementos que demonstram
o escorreito recolhimento ou a sua desnecessidade, em
atenção ao princípio da verdade material.
(Acórdão no 2202-005.714 – 2a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 2a Turma Ordinária, de 6 de novembro de 2019.)
Importante esclarecer, por oportuno, que o preenchimento de documento
declaratório é de exclusiva responsabilidade do seu emissor (o Contribuinte).
De fato, o indeferimento dos pedidos de restituição ocorreu por erro exclusivo do
contribuinte, que não declarou em GFIP, dentro do prazo prescricional, os valores retidos por
cada contratante dos serviços (tomador), decisão que ora corroboro, pelo que, por decorrência
lógica, indefiro o pedido de realização de nova diligência para apreciação das GFIPs retificadoras
reputadas ineficazes.
Considerações adicionais
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.979 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720352/2020-60
23
Neste sentido, também o Parecer Normativo Cosit 08/2014 traz manifestação
pertinente:
41. As declarações entregues para comunicar a existência de crédito
tributário, representando confissão de dívida nos termos do §1o do art.
5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, tais como DCTF, DIRPF,
DITR e GFIP, podem ser retificadas espontaneamente pelo sujeito passivo,
com espeque no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto
de 2001, atendidos os limites temporais estabelecidos em normas
específicas (§ 2o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010
– DCTF, art. 5o da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009 – DIRPF e DITR; art.
463 da IN RFB no 971, de 13 de novembro de 2009 – GFIP), respeitado o
prazo de cinco anos para retificação (conforme Parecer Cosit no 48, de 07
de julho de 1999).
Importa ainda destacar que, de forma absolutamente distinta do objeto do presente
recurso, no caso trazido pelo recorrente (10348.720307/2020-13) em sede de memoriais, o
questionamento residia na negativa de reconhecimento de direito creditório, baseada em
inconsistência na planilha de compensações posteriores (utilização parcial do crédito).
Uma vez que existe um crédito apurado, os valores de compensações posteriores não
demonstradas pelo contribuinte podem ser abatidas do saldo a restituir, e não ser justificativa
para negar ao contribuinte o direito creditório como um todo.
O caso em tela trata da não demonstração por parte do contribuinte de um direito
creditório pleiteado, face inobservância de sua obrigação no tocante à declaração em GFIP

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito, negar provimento.
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 2622
DF CARF MF
Original